Tribunal: CARF
Processo: 10384.002615/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.002615/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.972 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
MABILIA OLIVEIRA NOGUEIRA BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. SCI COSIT No 23, DE 30/08/2013.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
DEDUÇÃO.
DESPESA
COM
INSTRUÇÃO.
DEPENDENTE
NÃO
DECLARADO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com instrução própria e dos dependentes declarados são dedutíveis
na apuração do imposto de renda quando restar comprovado o cumprimento
dos requisitos legais estabelecidos.
Mantém-se a glosa da despesa declarada em desconformidade com a legislação
de regência.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
incluir dependentes ou lançar despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total
de R$ 12.500,00, na base de cálculo do imposto de renda. Vencida a Conselheira Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez que negava provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.002615/2009-11
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.972 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002615/2009-11

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 13.063,27, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 13.824,00, da
dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$ 2.373,84, da omissão de
rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 5.400,00, da
dedução indevida de previdência privada e FAPI, no valor de R$ 2.383,32, e da dedução
indevida de incentivo, no valor de 318,96, importando na apuração do imposto suplementar no
valor de R$ 6.597,28 (fls. 9/17).
Por bem descrever as razões da impugnação tempestivamente apresentada (fls.
2/5), adoto excertos do relatório da decisão de primeira instância - Acórdão no 08-24.528,
proferido pela 1a Turma da DRJ/FOR (fls. 45/46):
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 07.05.2009, fls.33, a
contribuinte apresentou impugnação em 01/06/2009, fls.02/05, com as alegações a
seguir parcialmente transcritas:
“Conforme auto de notificação epigrafado, e descrição dos fatos e
enquadramento legal de fls. 02/08, a ora Impugnante teve sua Declaração Anual
de Imposto de Renda Pessoa Física, Exercício 2006/2007, devidamente analisada
pelo Auditor Fiscal, Sr. Antonio Luis Alves da Silva, matricula funcional n°
00006149 que, em seu detalhamento analítico, em síntese, encontrou as seguintes
falhas/ocorrências:
a) Dedução Indevida com Despesa de Instrução, glosado o valor de R$ 2.373,84;
fls.04;
b) Dedução Indevida de Previdência Privada, glosado o valor de R$ 2.383,32;
fls.03;
c) Dedução Indevida de Incentivo, glosado o valor de R$ 318,96; fls.02;
d) Dedução Indevida de Despesas Médicas, glosado o valor de R$ 13.824,00;
fls.05;
e) Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo ou sem Vínculo
Empregatício, no valor de R$ 5.400,00; fls. 06;
Ao final, às fls.08, no Demonstrativo de Apuração do Imposto Indevido e no
Demonstrativo de Crédito Tributário, chega-se ao Valor de Credito Tributário
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.972 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002615/2009-11

Apurado de R$ 13.063,27(treze mil e sessenta e três reais e vinte e sete
centavos).
Preliminarmente devemos esclarecer que a presente Impugnação por demais
tempestiva, tendo em vista que a Impugnante somente veio a receber a
notificação em 27.04.2009, portanto, salvo melhor juízo, encontra-se dentro do
prazo de 30 (trinta) dias previsto no Dec. N° 70.235/72, mais precisamente em
seu Art.15 que diz: "A Impugnação, formalizada por escrito e instruída com
os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência"
Ademais, pelo que consta na análise feita e pela documentação já anteriormente
e ora torno a juntar em anexo, os gastos feitos com saúde, qual sejam, Dedução
por Dependente, Despesas Médicas e Despesas com Instrução, estão mais que
comprovados e, portanto, justificam legalmente a razão que fez a ora Impugnante
fazer lançamento em sua Declaração Anual de IRPF 2006/2007.
Feitas as alegativas preliminares, mister se faz entender que, a declaração da
instituição educacional (comprovante de despesa escolar) e certidão de
nascimento da dependente e filha HANNA OLIVEIRA NOGUEIRA BARROS,
das despesas médicas (recibos de profissionais liberais), bem como do
comprovante de desconto feito ao Plano de Aposentadoria Brasil-Prev, tudo
fartamente comprovado com documentação acostada, atestam o equívoco em que
incorreu o ilustre Auditor Fiscal.
No que se refere a pretensa omissão de rendimentos do Trabalho prestado à
Secretaria Municipal de Saúde de Timon-MA, no valor de R$ 5.400,00 ( cinco
mil e quatrocentos reais ), a Impugnante vem a muito tempo tentando conseguir
tal declaração, no entanto, foi informada pelos responsáveis do referido órgão, de
que não existe no setor competente, qualquer documento que comprove o
pagamento feito á mesma pela Secretaria, o que, vem dificultando a
possibilidade de regularização da Impugnante junto ao fisco. Nota-se portanto,
que em nenhum momento houve má fé da mesma, tampouco intenção de lesar o
fisco.
Diante do exposto, por tudo o que fora narrado na presente Impugnação e em
especial pela farta prova documental acostada, bem assim, demonstrada a
insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer a impugnante seja
acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se
o débito fiscal reclamado.”
Ao apreciar o feito, a DRJ/FOR (fls. 43/53), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a dedução de previdência
privada e FAPI, no valor de R$ 2.383,32, reduzindo o imposto suplementar para R$ 6.258,37,
mais os acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
Dedução de Despesas Médicas. Glosa.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser dedutíveis para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente
comprovadas.
Dedução de Despesas de Instrução. Glosa.
Não são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física, despesas com instrução de dependente não relacionado na declaração de
ajuste anual, mesmo sendo comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.972 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002615/2009-11

Dedução de Previdência Privada e Fapi. Glosa.
Restando comprovado o pagamento de contribuição para previdência privada, é de se
cancelar a respectiva glosa.
Dedução de Incentivo.
Não restando comprovada a dedução de incentivo, mantém-se a glosa da respectiva
dedução pleiteada.
Omissão de rendimentos.
Provada a ocorrência de rendimentos omitidos deve subsistir o lançamento de ofício que
apurou diferença de imposto devido.
Cientificada da decisão, em 22/02/2013 (fls. 58), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 22/03/2013, recurso voluntário parcial (fls. 60/62), insurgindo-se contra
as despesas médicas próprias e com instrução de sua filha/menor e dependente legal glosadas,
uma vez os gastos havidos estão mais que comprovados nos autos, justificando assim as
deduções pleiteadas, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 63/64.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas e com instrução declaradas – Do
pedido de retificação da declaração de ajuste:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FOR, que manteve
parcialmente o lançamento, em face da glosa das despesas médicas próprias, no valor de R$
13.824,00, por falta de indicação dos pacientes e/ou beneficiários dos serviços prestados, e
da despesa com instrução paga em favor de sua filha/não dependente declarada, Hanna Oliveira
Nogueira Barros, no valor de R$ 2.373,84, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas,
inclusive com retificação da DAA/2007 para inclusão da aludida dependente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção das glosas em litígio, traçados na decisão recorrida (fls.
47/51):
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.972 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002615/2009-11

1. Despesas Médicas.
(...)
Em princípio, admite-se como prova hábil de pagamentos, os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, existindo, por parte do
Fisco, dúvida quanto ao efetivo pagamento das quantias consignadas nos recibos de
tratamento médico, outras provas podem ser solicitadas.
Assim, mesmo estando alguns recibos trazidos aos autos pela impugnante, emitidos nos
termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si sós, a legalidade da dedução, se
não estiverem acompanhados de outros elementos de provas complementares, como a
prova da efetividade da prestação dos serviços e/ou seu efetivo pagamento.
Ademais, no presente caso, verifica-se algumas inconsistências e omissões de
informações nos recibos apresentados, como por exemplo:
- os recibos emitidos pelo fisioterapeuta Leonardo Raphael Santos Rodrigues não
discriminam o beneficiário do atendimento; a mesma situação ocorre com os
recibos emitidos pela fisioterapeuta Ana Patrícia de Carvalho Petillo;
- os recibos emitidos pela fonoaudióloga Domiza da Fonseca N. Monsinho também
não especificam o beneficiário do tratamento.
Ressalte-se, inclusive, que a contribuinte informou pagamento no valor de R$ 5.000,00
ao cirurgião-dentista Júlio César e apresentou recibo no valor de R$ 2.500,00.
(...)
Como se vê, o contribuinte deve juntar à sua impugnação os documentos que
fundamentam suas alegações.
Frise-se que a lide gira em torno de se saber se os valores consignados nos recibos
emitidos pelos profissionais listados foram pagos pelo contribuinte e se os serviços
foram de fato prestados.
O que se busca para a solução da lide é a confirmação dos dados constantes nos recibos
apresentados pela defesa para comprovar despesas médicas. Interessa para o deslinde da
questão a comprovação da efetividade dos pagamentos e da execução do tratamento,
conforme descritos nos recibos emitidos pelos profissionais de saúde.
(...)
2. Despesas com Instrução.
A impugnante pede para deduzir despesas realizadas com dependentes não
informados em sua declaração de ajuste anual. Vejamos:
Em relação às despesas de instrução, torna-se importante destacar as disposições do art.
81 e § 1o do RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, que regulamenta o art. 8o, da
Lei 9.250/95, com as alterações da Lei 10.451, de 2002, nos seguintes termos:
Art.81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
(...)
Consoante o dispositivo antes transcrito, podem ser deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual, os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação
infantil (creche e educação pré-escolar), de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do próprio contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual
individual de R$ 2.373,84, sendo vedada a dedução de despesas com aquisição de livros
e apostilas.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.972 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002615/2009-11

Diante do exposto, em que pese a defendente ter comprovado por meio de certidão de
nascimento que Hanna Oliveira Nogueira Barros é sua filha, não faz jus à dedução da
respectiva despesa com instrução com a mesma, em virtude de não ter informado
sua filha como dependente na declaração de ajuste anual.
Assim, procede o feito fiscal.
Pois bem. Feito o registro acima e a após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Quanto às despesas médicas em apontam somente para a ausência de indicação
do paciente ou beneficiário dos serviços, e considerando a inexistência de dependentes
declarados no ano-calendário autuado (fls. 34/38), é se presumir que os tratamentos foram
realizados e pagos pela própria Recorrente, aliás, na exata conclusão da SCI Cosit no 23, restando
assim suprida a falha apontada, razão pela qual afasto a glosa sobre as despesas efetuadas e
comprovadas com o cirurgião-dentista Júlio César Vasconcelos (R$ 2.500,00 - fls. 18), com os
fisioterapeutas Leonardo Raphael Santos Rodrigues (R$ 2.500,00 - fls. 20, 24/25) e Ana Patrícia
de Carvalho Petillo (R$ 2.500,00 - fls. 21/23) e com a fonoaudióloga Domiza da Fonseca Neto
Mousinho (R$ 5.000,00 - fls. 26/31), perfazendo o total de R$ 12.500,00.
Já em relação à despesa com instrução, melhor sorte não socorre à Recorrente.
De fato, somente são dedutíveis na declaração de ajuste anual as despesas de pessoas físicas
consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável
em que for considerado dependente.
Com efeito, e corroborando o acerto da decisão recorrida, uma vez desatendidos
os requisitos para dedutibilidade – considerando que a despesa com instrução deverá referir-se ao
contribuinte e seus dependentes declarados, ao teor da legislação de regência (art. 80, § 1o, II
do RIR/99), situação em que não se enquadra sua filha/não dependente declarada – correta é ação
fiscal, urgindo a manutenção da glosa operada.
No que tange à possibilidade de retificação da DAA para inclusão de sua filha,
Hanna Oliveira Nogueira Barros, como dependente, e o consequente acatamento da despesa de
instrução com ela realizada, não há como conhecer do pedido porquanto o presente caminho
recursal não é via própria para se pleitear tal desiderato. Na exata dicção do art. 64 da Lei no
9.784/99, a competência deste CARF se restringe em promover o julgamento de recursos contra
decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre
outros, de supressão de instância – sendo competente para tanto a unidade de origem da Receita
Federal que jurisdiciona o contribuinte, desde que observados e respeitados os limites temporais
e prazos para se pleitear as respectivas correções e inclusões.
Ademais, ainda que assim não fosse, cabe ressaltar que a retificação da DAA é
obstada pelo início de procedimento fiscal, ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72
(PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos a partir de então, cuja matéria
inclusive já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, vale registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, ao teor do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.972 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002615/2009-11

crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 12.500,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital